Tribunal: CARF
Processo: 10166.722780/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722780/2013-36
ACÓRDÃO
1001-004.076 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASEVI CONSTRUCOES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010, 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle da atividade
fiscal e eventual irregularidade na expedição ou renovação não é vício apto
a gerar a nulidade do processo administrativo fiscal, por ausência de
violação ao princípio do devido processo legal.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de se manifestar
acerca de ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de
retorno dos autos à origem para a prolação de nova decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar parcialmente
a preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
para apreciação da alegações da Impugnação.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.076 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722780/2013-36
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-106.756 (fls. 201) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio de auto de
infração (fls. 2/8), por meio do qual é exigida multa no valor de R$ 1.500.030,68, em razão de ter
sido considerada não declarada, por meio de despacho decisório emitido no processo
administrativo no 10166.002886/2010-77, a compensação pleiteada pela contribuinte.
O enquadramento legal da multa é a Lei no 10.833, de 24 de dezembro de 2003,
art.18, § 4o, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, art. 18.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 06/04/2010, 06/05/2012
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada calculada sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, no caso de compensação considerada não declarada por meio de
despacho decisório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 27/10/2010 (vg. Fls. 212 e 252) e apresentou
recurso voluntário em 03/06/2020 (fls. 215 a 249) sustentando, em síntese: i) nulidade do
lançamento por ausência de termo de início e de MPF; ii) nulidade do lançamento por ausência de
exato dispositivo legal violado; iii) ilegalidade do indeferimento do pedido de homologação; iv)
não aplicabilidade da multa isolada; v) obediência ao artigo 909 do RIR/99; vi) dupla penalidade
aplicada ao contribuinte; vii) caráter confiscatório da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.076 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722780/2013-36
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de Nulidade – Deficiência da Decisão Recorrida e Dispositivo Legal
Violado
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por ausência de termo de início e
de MPF e por vício formal em razão da ausência do exato dispositivo legal violado.
- Mandado de Procedimento Fiscal
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para emitir
o auto de infração, nos termos dos arts. 142 do CTN e 6o da Lei n.o 10.593, de 6/12/2002, com a
redação dada pela Lei n.o 11.457, de 16/03/2007.
O ingresso no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil far-se-á mediante
concurso público, exigindo-se curso superior em nível de graduação concluído ou habilitação legal
equivalente – art. 3o da Lei n.o 10.593, de 6/12/2002, com a redação dada pela Lei n.o 11.457, de
16/03/2007.
A atribuição do auditor-fiscal da Receita Federal para proceder ao exame da escrita
da pessoa jurídica é definida por lei, não lhe sendo exigida a habilitação profissional do contador,
nem registro em Conselho Regional de Contabilidade.
No lançamento, devem ser observadas as regras materiais, que definem fatos
geradores, bases de cálculo, alíquotas, contribuintes, em vigor no momento da ocorrência do fato
gerador.
Por outro lado, são aplicáveis as regras formais, que estipulam a competência para
lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que as autoridades
lançadoras possuem e os prazo para conclusão das atividades, vigentes no momento do
procedimento.
Os procedimentos fiscais relativos às contribuições devidas à seguridade social têm
início por meio de Mandados de Procedimento Fiscal (MPF), executados por meio de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, e instituídos mediante ato da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, nos termos do art. 2o do Decreto no 3.724/2001, com a Redação dada pelo Decreto no
6.104/2007, vigente à época.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constitui instrumento de controle da
atividade fiscal, sendo que eventual irregularidade na sua expedição ou renovação não gera
nulidade do processo administrativo fiscal.
O lançamento realizado com base em MPF que não obedece ao prazo de validade
estipulado, ou que contenha outro vício, não gera a nulidade do lançamento, que consiste em
atividade vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.076 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722780/2013-36
4
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Vejamos.
- Ausência de exato dispositivo legal violado
Nesse ponto, menciona os seguintes termos:
O enquadramento perpetrado via o auto de infração, o foi com base no art. 18, §
4o da Lei 10.833/03, c/c o inciso II, do parágrafo 12 do art. 74 da Lei 9.430/96:
(...)
Provocada pela Impugnação, aduziu-se no acórdão recorrido, de forma
incompreensível, que o errôneo enquadramento legal efetuado no auto de
infração, apesar da imperfeição, seria válido e eficaz para os fins de cobrar a
multa confiscatória. Absurdo.
Não bastasse a razão desenvolvida no capítulo anterior, vejamos mais uma razão
que dá suporte jurídico para se reformar a decisão defeituosa.
Pois bem, cobra-se pelo auto de infração uma MULTA ISOLADA no percentual de
100%, aplicado sobre o valor dos DÉBITOS TRIBUTÁRIOS lançados no PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PERDCOMP - ), indeferido.
A acusação aduz que se fulcra no § 12, inciso II, Letra ??????, do art. 74 da Lei no
9.430/96, que positiva:
(...)
Aquele que se debruçar sobre o processo sob foco, constatará que o
enquadramento legal é genérico, impreciso, posto que não menciona, sequer
minimamente, em qual “letra” do parágrafo 12, do art. 74, da Lei n° 9.430/96,
teria sido enquadrada a alegada infração.
Não sabe a Recorrente, lançando vistas sobre a capitulação descrita no auto de
infração, nem os d. Conselheiros, se a acusação seria por haver utilizado:
.. CRÉDITO DE TERCEIRO (a), ou
..CRÉDITO PRÊMIO (b) ou;
.. TÍTULO PÚBLICO (c) ou,
.. DECISÁO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO (d) ou,
.. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO ADMINISTRADOS PELA RFB, (e) ou
.. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI (f).
Ou se se seriam todas, de “a” a “f”., ou de duas ou três delas.
A tal capitulação, omissa, que não especifica o enquadramento legal de forma
precisa, a autoridade fiscal culminou a multa expropriatória de 75% sobre o
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.076 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722780/2013-36
5
débito lançado no pedido de homologação de compensação, com alegado
fundamento no parágrafo 4°, do art. 18, da Lei n° 10.833/03.
Tal discurso, contudo, é totalmente improcedente, porque, o enquadramento
legal é parte integrante e imprescindível ao lançamento de ofício. Não
especificado de forma jurídica na peça inaugural É NULO e tido como um mero
SIMULACRO que sequer chega a constituir-se, juridicamente, em LANÇAMENTO.
O comando legal que EXIGE tal definição jurídica encontra-se positivado no art.
142 do CTN, in verbis:
(...)
Em virtude de tal erro grosseiro do que está impregnado o lançamento,
impossível se defender plenamente da acusação de compensação indevida.
(...)
Além do defeito constante do item anterior, ausência de MPF e TIF, este é mais
um VÍCIO que apresenta elementos jurídicos incontestáveis e que impõe a
reforma da decisão recorrida e Declaração de nulidade do feito fiscal, devido a
ERRO FORMAL INSANÁVEL, até porque não atende ao disposto artigo. 11, inciso
III, do Decreto no 70.235/72, no art. 5o, inciso II, da CF/88 (ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei)
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Ademais, o auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos; e a ausência dessas formalidades implicará na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o descumprimento de
requisito formal gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de defesa assegurado
constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.076 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722780/2013-36
6
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Conforme consta nos autos, o enquadramento legal da multa é a Lei no 10.833, de
24 de dezembro de 2003, art.18, § 4a, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, art. 18. A leitura do dispositivo permite a compreensão que as hipóteses descritas em suas
alíneas são bem diversas e bem diferentes.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.076 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722780/2013-36
7
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não
tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade,
nem tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal.
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei:
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal.
g) seja decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido, com
fundamento em documento de arrecadação inexistente; ou
h) seja decorrente do regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep ou da COFINS, cujo crédito não guarde qualquer relação com a
atividade econômica do sujeito passivo.
Apontar em qual desses dispositivos encaixa a atitude do contribuinte é tão
importante, que é possível encontrar decisões divergentes no âmbito do CARF, a depender da
alínea mencionada.
Numero do processo: 10920.002791/2009-21
Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue May 28 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2004 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS ADVINDOS DE OBRIGAÇÕES DA
ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA DE 150%. NÃO CABIMENTO. Ainda que
considerada não-declarada a compensação de valores oriundos de obrigações da
Eletrobrás, não é cabível a aplicação da multa qualificada de 150% sobre os
débitos indevidamente liquidados, tendo em vista que a pretensão de se valer
deste tipo de crédito não caracteriza conduta fraudulenta.
Numero da decisão: 9101-006.945
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Luiz Tadeu
Matosinho Machado – Presidente em exercício (documento assinado
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.076 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722780/2013-36
8
digitalmente) Luis Henrique Marotti Toselli - Relator Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir Jose Dalle Lucca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI

Numero do processo: 11080.727379/2012-14
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 20 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Mar 20 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. Fraude, conluio e simulação demonstrados.
É pertinente a inclusão do sujeito passivo como parte da ação fiscal, na condição
de responsável tributário, quando a Autoridade Fiscal apresentar todos os
argumentos de fato e de direito que motivaram as sua conclusões. MATÉRIA NÃO
RECORRIDA. PRECLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO APRESENTADO PELA
PESSOA JURÍDICA. Recurso apresentado apenas pelo devedor solidário caracteriza
preclusão com relação à pessoa jurídica. MULTA ISOLADA DUPLICADA.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA POR MOTIVO DE FRAUDE. É devida a multa
isolada duplicada sobre o valor total do débito quando a compensação for
considerada não declarada e demonstrada a conduta dolosa que visava evitar ou
diferir o pagamento de tributos devidos. FRAUDE NA COMPENSAÇÃO. A contar da
ciência pelo contribuinte da decisão administrativa final, que considerou não
declaradas as compensações, por utilizarem crédito de terceiro e não
administrados pela Receita Federal do Brasil, a apresentação de declarações de
compensação com esse crédito passa a ser meramente protelatória na obrigação
de pagar de débitos tributários, ensejando a aplicação de multas isoladas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. Os diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma solidária
com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do CTN).
Numero da decisão: 1402-006.731
Decisão: Recurso Voluntário a que se nega provimento. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário e a ele negar
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.076 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722780/2013-36
9
provimento, de modo a, i) afastar as preliminares suscitadas; ii) manter os
integralmente os lançamentos e a incidência de juros de mora à taxa Selic; iii)
manter a responsabilidade tributária fundada no artigo 135, III, do CTN.
(documento assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente) Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi
Catunda; Jandir José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira
Nome do relator: RICARDO PIZA DI GIOVANNI

Numero do processo: 10882.721449/2017-37
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Aug 23 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Processo
Administrativo
Fiscal
Período
de
apuração:
25/04/2013 a 25/11/2013 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
FALSIDADE. PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA. Sendo comprovada a
ocorrência de falsidade no processo principal referente à homologação, aplica-se
multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833/2003. HOMOLOGAÇÃO
COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO PROPORCIONAL DA PENALIDADE. Para fins do
cálculo da multa isolada de 150%, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003 deve
ser considerado eventual valor referente à homologação de declaração
reconhecida nos autos do processo de compensação.
Numero da decisão: 3302-014.420
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao Recurso para que seja considerado para fins do cálculo da
multa à declaração de compensação homologada tacitamente. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-014.419, de 14 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10882.721448/2017-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. Assinado Digitalmente Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner
Ejchel (suplente convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de
Deus, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario
Sergio Martinez Piccini.
Nome do relator: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.076 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722780/2013-36
10
Ainda que assim não fosse, importa ressaltar que esse mesmo argumento foi
levantado em sede de impugnação pelo recorrente, sem que a decisão recorrida tenha analisado o
argumento, razão pela qual impõe-se a sua nulidade por omissão em face da deficiência de
fundamentação.
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte em
impugnação, há na decisão de primeira instância vício capaz de ensejar a nulidade desta,
impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
Além disso, a análise, por esta instância julgadora, causaria a supressão de instância
com o potencial de vício de cercear o direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
O princípio do contraditório é de natureza constitucional, devendo ser observado
inclusive em processos administrativos, nos termos dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal e 3o,
caput, e parágrafo único da Lei no 9.784/992 . Assim, é invalida a decisão administrativa proferida
em desobediência ao ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Resta claro que a decisão recorrida não analisou as razões trazidas pelo contribuinte
em sua defesa. Sendo assim, restou configurada a negativa da prestação jurisdicional. Portanto,
diante da falta de pronunciamento a respeito de questões essenciais à lide, forçoso reconhecer o
vício da decisão por omissão e deficiência de fundamentação.
O recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento para apreciação das alegações da Impugnação.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 266
DF CARF MF
Original